Tribunal: TJDFT
Processo: 0724469-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual negou provimento à apelação interposta em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. 1.1. O embargante alega omissão quanto à análise do depoimento da única testemunha presencial do acidente, sustentando que a colisão teria ocorrido na traseira direita de seu veículo, causada pela alta velocidade da motocicleta conduzida pelo recorrido. Requer manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise do depoimento da testemunha presencial e à atribuição de responsabilidade pelo acidente, com base na alegada velocidade excessiva da motocicleta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da causa.
4. O acórdão embargado analisou as provas fotográficas, médicas e o depoimento da testemunha, concluindo ser a colisão lateral, e não traseira, como alegado pelo embargante. 4.1. A versão do recorrido foi corroborada pelas evidências físicas do impacto e pelos danos documentados, os quais são compatíveis com acidente ocorrido na velocidade da via. 4.2. A alegação de velocidade excessiva foi refutada pela ausência de danos severos e pela capacidade de controle da motocicleta demonstrada pelo recorrido. 4.3. O depoimento da testemunha presencial foi considerado, tendo ela afirmado que a colisão ocorreu no lado direito do veículo, em trecho em aclive. 4.4. A conduta do embargante violou os arts. 29, II e III, e 34 do Código de Trânsito Brasileiro, ao realizar mudança de faixa sem observar a preferência e a distância mínima de segurança.
5. A pretensão do embargante configura tentativa de rediscutir o mérito, não caracterizando omissão. 5.1. Para fins de prequestionamento, os dispositivos legais suscitados são considerados incluídos no acórdão, conforme art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A análise do depoimento da testemunha presencial e das provas constantes dos autos afasta a alegação de omissão no acórdão embargado. 2. “Os embargos de declaração não são o meio apropriado para rejulgamento da causa quando não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.”

________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso LV. CPC, arts. 369, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: n/a